Tribunal: CARF
Processo: 10855.723278/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723278/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE OGUSUKU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. AUSÊNCIA DE TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO
DAS APURAÇÕES E INFRAÇÕES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
A falta de descrição dos fatos no corpo do auto de infração só é causa de
nulidade do auto de infração se não for dada ciência das apurações e infrações
de forma a impossibilitar a defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
A presente Notificação de Lançamento n. 2011/839065855851777 trata de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, mediante lançamento de ofício, apurada no
ano-calendário 2010, com valor total de R$ 14.227,30.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício referente a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, informados em DIRF, no valor de R$ 35.512,30. Na apuração do imposto devido,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723278/2013-84
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723278/2013-84

foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.035,35.
O contribuinte, cientificado do auto de infração, apresentou Impugnação, em que
alega a inobservância das formalidades legais à constituição do lançamento, vez que o fiscal não
procedeu ao apontamento pormenorizado dos motivos que ensejaram a omissão de rendimentos
e não anexou o Termo de Verificação, vício insuscetível de convalidação, impossibilitando o
contraditório e a ampla defesa.
A fiscalização analisou as razões e documentos apresentados no Despacho
Decisório, concluindo que, no texto da sua Impugnação, o contribuinte somente aborda questões
de direito, não indicando questões de fato e nem apresentando documentos. Conclui pela
manutenção da exigência fiscal.
O contribuinte foi cientificado e apresentou Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão n. 103-001.553 – 1a Turma da DRJ03, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário. Entendeu-se que a ação fiscal constitui fase de
natureza inquisitória, não cabendo falar em cerceamento do direito de defesa, e que o
contribuinte não apresentou quaisquer documentos capazes de modificar o entendimento
exarado.
O contribuinte, cientificado em 19/08/2021, interpôs Recurso Voluntário em
16/09/2021, em que reitera as razões da impugnação.
Pormenorizadamente, informa que foi surpreendido com a ciência da lavratura do
Auto de Infração de IRPF em 2013, relativa ao ano calendário 2010, no valor de R$ 14.227,30.
Que, não resignado com o auto oriundo de rendimento oriundo de recebimento acumulado de
processo trabalhista, no valor de R$ 34.512,30, apresentou impugnação com a falta de
pormenorização dos elementos que demonstraram a exação tributária, o que acarreta
cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, confirmo sua tempestividade, conforme já atestado no Despacho de
Encaminhamento. O contribuinte, cientificado em 19/08/2021, interpôs Recurso Voluntário em
16/09/2021.
Omissão de rendimentos – Ausência de TVF
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723278/2013-84

Durante a defesa em 2a instância, em que repete os argumentos da Impugnação,
percebo, a todo tempo, que o contribuinte busca falar que não possuía todos os elementos dos
quais estava sendo acusado, e que isso acarreta cerceamento do direito de defesa. Destaco os
seguintes parágrafos:
(...) isto porque, resta claro nos autos a presença a existência de vício material que
proporcionou a nulidade do lançamento tributário, o que ocorreu exatamente no
momento que deixou de apontar os elementos (numeração do processo, vara, foro e
etc) do processo trabalhista supostamente recebido acumuladamente, ou ainda,
quando deixou de fornecer ao recorrente o respectivo “Termo de Verificação
Fiscal”.
Ou seja, sem a informação acerca da numeração do processo, vara, foro e etc, resta
claramente impossível dizer que o DD. Auditor Fiscal de Rendas cumpriu a
determinação contida no artigo 9o do Decreto no. 70.235/72.
Neste sentido, reafirma-se, que caso o DD. Auditor Fiscal de Rendas tivesse anexado o
respectivo “Termo de Verificação Fiscal” ou apresentado no próprio relato da infração
informações que possibilitasse ao recorrente o completo exercício da ampla defesa e
contrário, não acarretaria qualquer vício material do lançamento tributário.
Por fim, cabe ressalva que DIRF – Declaração sobre a Renda Retido na Fonte da
pessoa jurídica pagadora, no caso, o Banco do Brasil, é protegido por sigilo fiscal,
não estando disponível ao recorrente para verificação para apuração de qual valor foi
supostamente omitido.
Até porque, o recorrente é advogado e por vezes recebe valores de seus clientes,
realizando levantamentos judiciais, onde os valores acabam passando por sua conta
bancaria para após ser repassado aos seus clientes.
A Descrição dos fatos e enquadramento legal demonstra que houve confronto do
valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF.
Foi solicitado, no Termo de Intimação Fiscal:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente; planilha das verbas contendo
os cálculos de liquidação de sentença, planilha com discriminação das parcelas de
previdência patronal e do empregado, quando for o caso; atualização de cálculos;
Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato da conta
corrente judicial; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de honorários
advocatícios.
No entanto, tal documentação não foi entregue. A documentação era fundamental
para a análise da fiscalização, dado que, conforme Despacho Decisório n. 62/2016 os valores
informados com o código de receita 5928 (Rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal)
poderiam ser ilididos com a apresentação da documentação solicitada. E, conforme os parágrafos
do Despacho Decisório, há rendimento decorrente de decisão com código não utilizado para
pagamento de rendimentos recebidos acumuladamente:
4.1. Os valores de rendimentos e de IRRF informados em DIRF do ano-calendário de
2010 entregue em 07/07/16, com a utilização do código de receita 5928 - Rendimento
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723278/2013-84

decorrente de decisão Justiça Federal, pela pessoa jurídica Caixa Econômica Federal, de
CNPJ 00.360.305/0001-04, não foram declarados pelo contribuinte na sua DIRPF do
ano-calendário 2010. Este código 5928 não é utilizado para pagamento de rendimentos
recebidos acumuladamente.
4.1.1. Na DIRF em questão constam as seguintes informações: o rendimento de R$
3.402,04 em 02/10, e o correspondente IRRF de R$ 102,06, relativos ao "Processo no:
20090188158 / Justiça Federal", e o rendimento de R$ 18.963,44 em 04/10, e o
correspondente IRRF de R$ 568,90, relativos ao "Processo no: 20090082371 / Justiça
Federal".
4.2. Os valores de rendimentos e de IRRF informados em DIRF do ano-calendário de
2010 entregue em 16/03/16, com a utilização do código de receita 5928 - Rendimento
decorrente de decisão Justiça Federal, pela pessoa jurídica BANCO DO BRASIL SA,
de CNPJ 00.000.000/0001-91, não foram declarados pelo contribuinte na sua DIRPF do
ano-calendário 2010. Este código 5928 não é utilizado para pagamento de rendimentos
recebidos acumuladamente.
4.2.1. Na DIRF em questão constam as seguintes informações: o rendimento de R$
5.311,18 em 07/10, e o correspondente IRRF de R$ 159,33, relativos ao "Processo no:
00000090018303199540 / Justiça Federal", e o rendimento de R$ 6.835,64 em 07/10, e
o
correspondente
IRRF
de
R$
205,06,
relativos
ao
"Processo
no:
00000001388338199440 / Justiça Federal".
No parágrafo 4.4.1. e 4.2.1. acima há citação do número dos processos que
correram na Justiça Federal. Corroboro com o Despacho Decisório, posto que o contribuinte não
apresentou nenhum documento comprovando sequer ter solicitado informações à Caixa
Econômica Federal e ao Banco do Brasil, relativas aos valores apontados na Notificação de
Lançamento. O não cumprimento do Termo de Intimação Fiscal não pode beneficiar o
contribuinte, nesse sentido.
E mais, ainda que não haja Termo de Verificação Fiscal com este título, tanto o
Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora quanto a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, bem como o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
possibilitam a plena compreensão dos ocorrido. Com isso, houve ciência do sujeito passivo das
apurações e infrações, possibilitando a defesa do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723278/2013-84

Fl. 119
DF CARF MF
Original